Tribunal: TJPA
Processo: 0007338-39.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007338-39.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MADEIREIRA BARROSO LTDA - ME, ELIZINETE LOPES DA SILVA, DECIO JOSE BARROSO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE NÃO É ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DECLARA NULA A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL JÁ FIXADA. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0007338-46.1997.8.14.0301

AGRAVANTE: MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME,

DECIO JOSE BARROSO NUNES E ELIZINETE LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME, DECIO JOSE BARROSO NUNES E ELIZINETE LOPES DA SILVA
, inconformado com a Decisão Monocrática ID

3128092 proferida que deu provimento ao recurso para reformar a sentença que nos
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por
BANCO DA AMAZONIA S/A,
condenou o agravado/apelante em honorários
.

A decisão monocrática combatida foi Ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE NÃO É ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DECLARA NULA A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL JÁ FIXADA. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO

Na origem, o apelante BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou ação de execução em desfavor dos ora agravantes/apelados, que, após regularmente citados, apresentaram Embargos à Execução.

O Juízo de origem julgou procedente os embargos à Execução, motivo pelo qual extinguiu a ação de execução, condenando o Banco Exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (Num. 1309381 - Pág. 2).

Em sede de apelação, a instituição financeira apelante impugna tão somente o capítulo da sentença que fixa honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que a extinção da execução ocorreu em razão da procedência dos embargos à execução, nos quais já houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que a defesa do executado é deduzida através de embargos à execução, os quais tem natureza de ação, todavia isto não induz à condenação em honorários advocatícios tanto na ação de execução quanto nos embargos.

Aponta que os advogados dos executados não laboraram na ação de execução, mas apenas nos embargos à execução.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de afastar a condenação.

Em sede de contrarrazões (Num. 1309387 - Pág. 5/13), os apelados defendem a manutenção da sentença, eis que os embargos à execução têm natureza de sentença, motivo pelo qual devem incidir honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos.

O recurso de Apelação foi provido, nos termos da ementa ao norte transcrita. Contra esta decisão foi interposto agravo interno pela MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME, DECIO JOSE BARROSO NUNES E ELIZINETE LOPES DA SILVA.

Os Agravantes/apelados aduzem que fazem jus à fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à Execução, quanto na execução, pois os Embargos à Execução constituem ação autônoma, não obstando que o magistrado fixe honorários advocatícios em ambas as demandas, desde que não exceda o limite previsto em lei.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do Recurso para assegurar os honorários advocatícios na Execução e nos embargos à Execução.

Em contrarrazões, ID 3597453, arguindo que a autonomia das ações Executivas e Embargos não são absolutas e, por isso, descabe a condenação em honorários pleiteada.

Ao final, requer que seja mantida a decisão agravada, julgando-se improcedente o agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele se conhece.

No caso em apreço, cumpre ressaltar que a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se tão somente à condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução, por força de procedência dos Embargos à Execução.

Aduzem os agravantes que fazem jus à fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à Execução, quanto na execução, pois os Embargos à Execução constituem ação autônoma, não obstando que o magistrado fixe honorários advocatícios em ambas as demandas, desde que não exceda o limite previsto em lei.

Feitas estas considerações, cumpre ressaltar que a procedência dos embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade do título exequendo produz como consequência a extinção da execução de título extrajudicial.

É dizer, a extinção da execução é consequência lógica da procedência dos embargos.

Diante disso, a condenação do embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pelo juízo singular em decorrência do provimento dos embargos à execução já engloba também a execução de título extrajudicial.

Assim, não há que se falar em duas obrigações diferentes decorrente da procedência dos embargos à execução e da extinção da execução, uma vez que, como visto, a extinção da execução ocorreu como consequência necessária e automática da procedência dos embargos para reconhecer a inexigibilidade do título exequendo.

Ainda que a execução de título extrajudicial e os embargos à execução sejam ações autônomas, são dependentes, pois os embargos, embora sejam considerados uma ação de conhecimento, têm natureza de defesa do executado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a autonomia das duas ações não é absoluta, uma vez que o resultado dos embargos à execução interfere na verba honorária da execução de título extrajudicial:

IV. Nesse contexto, é entendimento jurisprudencial desta Corte a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios ao final dos Embargos à Execução, de modo a abranger as duas ações – Execução e observado o limite global de 20%, estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/73. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.247.599/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014; AgRg nos EREsp 1.268.611/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/11/2012. (...) X. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp nº 198.195/PR - Rel. Min. Assusete Magalhães - 2ª Turma - DJe 22-11-2016). Destaquei.

A Jurisprudência dos Tribunais estaduais acompanha o entendimento:

Na espécie, considerando que o julgamento dos embargos influenciou diretamente no resultado da ação executiva, desconstituindo por completo o crédito exequendo, por óbvio que os honorários advocatícios lá arbitrados abrangeram ambas as ações, não havendo que se falar em fixação de nova verba honorária em favor dos ” (TJPR, Apelação Cível nº 1.677.289-3 – Relª. Desª. Dittrich Ribas – 13ª Câmara Cível – DJe 28-2-2018). Destaquei.

Destaca-se na sentença recorrida a expressa menção do Juízo de origem a tal fato, quando consigna que “(...)
No caso em tela, constata-se que, por força da sentença dos autos da ação dos embargos a execução foi declarada nula, por falta de título executivo, o que importa em dizer na perda do binômio necessidade adequação, isto é, falta-lhe interesse de agir
(...)” (Num. 1309377 - Pág. 1).

Portanto, a sentença dos embargos à execução os julgou procedentes e expressamente já havia declarado nula a execução, por ausência de título.

Desta forma, houve a extinção dos embargos à execução e da própria execução por força de uma só sentença, sendo a sentença proferida na execução (ora recorrida) mera formalidade.

Corrobora esta conclusão o fato de que no ID Num. 1309375 - Pág. 29 o Juízo já ter determinado o arquivamento do processo, tendo em vista que a sentença que acolheu os embargos também extinguiu a execução.

Por todo o exposto, o ônus de sucumbência já havia sido fixado na sentença que acolheu os embargos à execução
,
motivo pelo qual o trabalho desempenhado pelo patrono dos ora apelados na execução (se é que houve) já havia sido devidamente remunerado pelos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução, de modo que incabível uma nova condenação.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão monocrática em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/06/2022